Tribunal: TJBA
Processo: 0013243-04.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013243-04.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO COHIM SABACK DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
SHEILA ARAUJO DE JESUS AZEVEDO, MARIA CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA, ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE.
C
ONTRATO ANTERIOR À
MP nº 2.170-36/2001. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato bancário proposta por consumidor em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal de juros e à suposta abusividade de encargos e tarifas. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i) se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa em razão do julgamento antecipado da lide;

(ii) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva;

(iii) se é válida a capitalização mensal de juros;

(iv) se houve cobrança indevida de tarifas bancárias e encargos não contratados.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa ou decisão surpresa, pois a parte autora foi intimada para se manifestar sobre provas e permaneceu inerte.

4. A taxa de juros remuneratórios contratada está em consonância com a média de mercado divulgada pelo BACEN, não se revelando abusiva.

5. A capitalização mensal dos juros não pode ser admitida, pois o contrato foi firmado antes da vigência da MP nº 2.170-36/2001 e não contém cláusula expressa autorizando tal prática.

6. Ausência de prova técnica e impugnação genérica às tarifas bancárias impedem o reconhecimento de cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de manifestação da parte sobre a produção de provas, quando intimada para tal fim, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2. A taxa de juros remuneratórios pactuada, se compatível com a média de mercado, não configura abusividade.
3. A capitalização mensal dos juros exige cláusula expressa e não é admitida em contratos firmados antes da MP 2.170-36/2001.

4. A impugnação genérica de cláusulas contratuais e a ausência de prova técnica inviabilizam a revisão de tarifas e encargos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 357, §1º, e 487, I; CDC, arts. 4º, 6º, III e V, 51, §1º, e 52, §1º; CF/88, art. 192 (revogado); MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STF, Súmula 596;

STF, Súmula Vinculante 7;

STJ, AgRg no AREsp 410.403/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2015;

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.06.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.